Tribunal: TJPA
Processo: 0004875-56.2013.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §2º, INC. IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 129 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUEM DEU INÍCIO À BRIGA COM A VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL POR NÃO EXISTIREM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELANTE QUE POSSUÍA 19 (DEZENOVE) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE QUE SE IMPLEMENTOU ENTRE O JULGAMENTO DO RECURSO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.1. A vítima, quando ouvida em juízo, afirmou que o recorrente lhe chamou de safado e lhe desferiu um tapa e, em seguida, foi até a sua residência e se armou com um terçado e lhe agrediu. Portanto, há elementos de cognição, produzidos sob o crivo do contraditório, que permitem sustentar o édito condenatório, uma vez que, depois de xingar a vítima e lhe dar um tapa, o apelante foi até a sua residência para buscar um terçado e feriu o ofendido. Portanto, quem iniciou a briga foi o recorrente, sendo descabidos os pedidos de absolvição por legítima defesa e da incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP.2. Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Ocorre que para valorar negativamente a culpabilidade, o magistrado a quo considerou que o apelante entendia o caráter ilícito da sua conduta e lhe era exigível outro comportamento. Todavia, este é o conceito de culpabilidade como elemento do conceito de crime, que constitui motivação inidônea para que o referido vetor milite em desfavor do acusado.3. Quando da apreciação negativa da personalidade do apelante, o juízo considerou que este era no mínimo inadaptado socialmente e tinha índole voltada para o cometimento de crimes, sem mostrar, com apoio nas provas produzidas no processo, de que modo chegou a esse entendimento. De igual forma, o juiz sentenciante não explicou os motivos pelos quais os motivos e as circunstância do crime não favorecem o apelante.4. Portanto, há que se reconhecer que a sentença recorrida se utilizou de fundamentação inidônea para valorar as circunstâncias judiciais contra o recorrente, indo de encontro ao que preceituam as Súmulas nº 17 e 19 desta Egrégia Corte, o que impõe uma nova dosimetria da pena.5. PENA APLICADA. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o acusado, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ?d), reconhecida na sentença, não pode ser aplicada, vez que a pena está fixada no mínimo legal, de acordo com que preceitua a Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual se torna definitiva.6. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. Considerando que o acusado possuía 19 (dezenove) anos de idade na época do fato, pois nasceu em 24/08/1991 e este ocorreu em 14/08/2011, há que se reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa, pois entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, ocorrido em 21/03/2014, transcorreram mais de 06 (seis) anos, implementando-se, com a redução de metade, o prazo prescricional de 02 (dois) anos, estando, pois, extinta a sua punibilidade.7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004875-56.2013.8.14.0013
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: GEOVANE NUNES DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §2º, INC. IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 129 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUEM DEU INÍCIO À BRIGA COM A VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL POR NÃO EXISTIREM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELANTE QUE POSSUÍA 19 (DEZENOVE) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE QUE SE IMPLEMENTOU ENTRE O JULGAMENTO DO RECURSO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A vítima, quando ouvida em juízo, afirmou que o recorrente lhe chamou de safado e lhe desferiu um tapa e, em seguida, foi até a sua residência e se armou com um terçado e lhe agrediu. Portanto, há elementos de cognição, produzidos sob o crivo do contraditório, que permitem sustentar o édito condenatório, uma vez que, depois de xingar a vítima e lhe dar um tapa, o apelante foi até a sua residência para buscar um terçado e feriu o ofendido. Portanto, quem iniciou a briga foi o recorrente, sendo descabidos os pedidos de absolvição por legítima defesa e da incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP.
2.

Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Ocorre que para valorar negativamente a culpabilidade, o magistrado
a quo
considerou que o apelante entendia o caráter ilícito da sua conduta e lhe era exigível outro comportamento. Todavia, este é o conceito de culpabilidade como elemento do conceito de crime, que constitui motivação inidônea para que o referido vetor milite em desfavor do acusado.
3.

Quando da apreciação negativa da personalidade do apelante, o juízo considerou que este era no mínimo inadaptado socialmente e tinha índole voltada para o cometimento de crimes, sem mostrar, com apoio nas provas produzidas no processo, de que modo chegou a esse entendimento. De igual forma, o juiz sentenciante não explicou os motivos pelos quais os motivos e as circunstância do crime não favorecem o apelante.
4.

Portanto, há que se reconhecer que a sentença recorrida se utilizou de fundamentação inidônea para valorar as circunstâncias judiciais contra o recorrente, indo de encontro ao que preceituam as Súmulas nº 17 e 19 desta Egrégia Corte, o que impõe uma nova dosimetria da pena.
5.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o acusado, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d), reconhecida na sentença, não pode ser aplicada, vez que a pena está fixada no mínimo legal, de acordo com que preceitua a Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual se torna definitiva.
6.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO.
Considerando que o acusado possuía 19 (dezenove) anos de idade na época do fato, pois nasceu em 24/08/1991 e este ocorreu em 14/08/2011, há que se reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa, pois entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, ocorrido em 21/03/2014, transcorreram mais de 06 (seis) anos, implementando-se, com a redução de metade, o prazo prescricional de 02 (dois) anos, estando, pois, extinta a sua punibilidade.
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime do art. 129, §2º, inc. IV do CP e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

GEOVANE NUNES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 129, §2º, inc. IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que agiu em legítima defesa, tendo em vista que reagiu à injusta agressão da vítima que lhe desferiu um tapa e lhe arremessou um copo.

Aduz que nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor e que lesionou a vítima porque foi injustamente provocado por esta, agindo mediante violenta emoção.

Pede a absolvição ou a redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso porque as provas não deixam dúvidas que cometeu o crime e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação para ver reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 14/08/2011, na cidade de Capanema, o apelante estava bebendo em frente a sua residência, quando um homem conhecido por Joci começou a ofender as pessoas que estavam com o apelante. Ato contínuo, o recorrente chamou o ofendido Paulo Oberdan de Sousa Santos de safado e lhe desferiu um tapa. Em seguida, o recorrente se dirigiu a sua casa, se armou com um terçado e começou a desferir golpes contra a vítima que teve decepados o seu dedo anelar esquerdo e perdeu o movimento do dedo mínimo esquerdo.
DA ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 129 DO CP

O apelante alega que agiu em legítima defesa, tendo em vista que reagiu à injusta agressão da vítima que lhe desferiu um tapa e lhe arremessou um copo.

O apelante, em seu interrogatório em juízo (mídia juntada às fls. 52), afirmou que a vítima lhe deu um tapa e lhe arremessou um copo, motivo pelo qual lhe desferiu vários golpes com um terçado que deceparam um dos seus dedos e causaram a perda da mobilidade de outro, corroborando esse entendimento o depoimento do seu irmão, Genilson Nunes da Silva (mídia juntada às fls. 52).

Por outro lado, a vítima, também em juízo (mídia juntada às fls. 52), afirmou que o recorrente lhe chamou de safado e lhe desferiu um tapa e, em seguida, foi até a sua residência e se armou com um terçado e lhe agrediu. Portanto, há elementos de cognição, produzidos sob o crivo do contraditório, que permitem sustentar o édito condenatório, uma vez que, depois de xingar a vítima e lhe dar um tapa, o apelante foi até a sua residência para buscar um terçado e ferir o ofendido. Portanto, quem iniciou a briga foi o próprio apelante, sendo descabidos os pedidos de absolvição por legítima defesa e da incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 129 do CP.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor.

Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime (fls. 75/76).

Ocorre que para valorar negativamente a culpabilidade, o magistrado
a quo
considerou que o apelante entendia o caráter ilícito da sua conduta e lhe era exigível outro comportamento. Todavia, este é o conceito de culpabilidade como elemento do conceito de crime, que constitui motivação inidônea para que o referido vetor milite em desfavor do acusado.

A apreciação negativa da personalidade do apelante considerou que este era no mínimo inadaptado socialmente e tinha índole voltada para o cometimento de crimes. Ocorre que, em nenhum momento, o juiz sentenciante mostra, com apoio nas provas produzidas no processo, de que modo chegou a esse entendimento.

De igual forma, o juiz sentenciante não explicou as razões pelas quais os motivos e as circunstância do crime não favorecem o apelante.

Portanto, há que se reconhecer que a sentença recorrida se utilizou de fundamentação inidônea para valorar as circunstâncias judiciais contra o recorrente, indo de encontro ao que preceituam as Súmulas nº 17 e 19 desta Egrégia Corte, o que impõe uma nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o acusado, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d) não pode ser aplicada, vez que a pena está fixada no mínimo legal, de acordo com que preceitua a Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual se torna definitiva.

Considerando que o acusado possuía 19 anos de idade na época do fato, pois nasceu em 24/08/1991 (fls. 24) e este ocorreu em 14/08/2011, há que se reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa, pois entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, ocorrido em 21/03/2014, transcorreram mais de 06 (seis) anos, implementando-se, com a redução de metade, o prazo prescricional de 02 (dois) anos, estando, pois, extinta a sua punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena do recorrente para 02 (dois) anos de reclusão e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator